Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742300-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniella Gribel Brugger em face da r. decisão (ID 170983022, integrada pela decisão de ID 172617967, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Marcelo Henry Soares Monteiro em desfavor da Agravante, afastou a alegação de excesso de penhora. Alega, em resumo, que o valor atualizado do débito equivale a R$ 88.355,40 (oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), enquanto o imóvel penhorado, de propriedade dela, situado na SMPW Quadra 15, Conjunto 2, Lote 9, Setor Park Way, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula no 5093, custa entre 8 (oito) e 9 (nove) milhões de reais. Sustenta que indicou, pelo menos, 3 (três) imóveis para substituição, não havendo óbice para penhora de qualquer um deles. Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a penhora do imóvel situado na SMPW Quadra 15, Conjunto 2, Lote 9, Setor Park Way, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula no 5093, foi deferida na decisão de ID 142268887, na origem, disponibilizada no Dje de 7/12/2022 (ID 144615117, na origem). Decorrido o prazo para impugnação, foi lavrado o termo de penhora do imóvel (ID 148622436, na origem), prosseguindo-se com a execução e demais atos pertinentes à averbação da penhora. Em 24/3/2023, a Agravante habilitou advogado aos autos e juntou a procuração dele (IDs 159808184 e 159808193, na origem), porém, não fez qualquer requerimento. Somente em 29/8/2023, a Agravante chamou o feito à ordem para alegar excesso da penhora lavrada sobre o imóvel, indicando que há outros imóveis, de menor valor, capazes de garantir o pagamento da dívida (ID 170266584, na origem). Da situação narrada é permitido inferir que, a priori, a questão atinente ao excesso de penhora encontra-se acobertada pela preclusão pois, embora intimada da decisão que autorizou a penhora do referido bem imóvel, permaneceu inerte. Cumpre destacar que a Agravante, embora citada no processo de conhecimento, não respondeu à ação e foi considerada revel (IDs 114002823 e 117906826, na origem), de modo que os prazos fluem da data do ato decisório e, vindo a intervir no processo, ela recebe os autos no estado em que se encontrar (art. 346, caput e parágrafo único, do CPC/15). Por outro lado, como destacado na r. decisão agravada, na petição que ensejou a prolação da r. decisão agravada, a parte não indicou de forma específica bem para substituir o imóvel penhorado, se limitando a juntar certidões de alguns imóveis. E observa-se que os bens objeto das certidões de IDs 170269696 e 170269699, na origem, estão gravados com ônus de hipoteca judiciária, e o de ID 170269701, na origem, possui valor inferior à dívida. Nesse contexto, em análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator